Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-09.2022.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - EXISTÊNCIA NO JULGADO - READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO - PARCIAL ACOLHIMENTO PARCIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.